Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-52.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008445-52.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (APELANTE), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), DIRETOR DA COMISSÃO ESPECÍFICA DESIGNADA PELA FUNDAÇÃO CESGRANRIO (APELADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 01/2023-UNEMAT. CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE TÍTULOS. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por candidato classificado em 3o lugar na lista de pessoas pretas e pardas (PPP) para o cargo de Técnico Universitário - Nível Superior - Advogado, não convocado para a fase de análise de títulos sob o fundamento de inexistência de vagas específicas reservadas para PPP na especialidade concorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a interpretação do subitem 7.4.4 do Edital no 01/2023-UNEMAT garante a convocação de, no mínimo, 10 candidatos para cada tipo de vaga concorrida (ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros), independentemente da existência de vagas específicas para determinada modalidade; e (ii) se o fracionamento das vagas por especialidade configura violação à política de cotas raciais estabelecida pela Lei no 12.990/2014 e aos parâmetros fixados pelo STF na ADC 41.

III. Razões de decidir

3. O subitem 7.4.4 do Edital no 01/2023-UNEMAT estabelece expressamente que serão convocados para a fase de análise de títulos, no mínimo, 10 candidatos para cada tipo de vaga concorrida, independentemente do número de vagas previstas para o cargo/especialidade/unidade de lotação.

4. A interpretação sistemática e teleológica das disposições editalícias, especialmente os subitens 7.1.1.6, 7.4.4, 7.5.3, 7.5.5 e 10.4, evidencia que a convocação mínima visa garantir a formação de cadastro reserva para todas as modalidades de concorrência, promovendo maior isonomia na seleção e preservando a efetividade da política de cotas raciais.

5. O STF, no julgamento da ADC 41, estabeleceu que "os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa", determinando que a reserva de vagas deve ser observada em todas as fases do certame.

6. A exclusão do recorrente, que figurava na terceira posição da listagem PPP, configura manifesta transgressão à normatividade editalícia, implicando afronta aos postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica, vetores essenciais à higidez dos certames públicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O subitem 7.4.4 do Edital no 01/2023-UNEMAT garante a convocação de, no mínimo, 10 candidatos para cada tipo de vaga concorrida (ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros), independentemente da existência de vagas específicas para determinada modalidade. 2. A convocação mínima visa garantir a formação de cadastro reserva para todas as modalidades de concorrência, preservando a efetividade da política de cotas raciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; STJ, RMS 61984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008445-52.2024.8.11.0006 impetrado contra o ato, tido por coator, praticado pela Reitora da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
e diretora da comissão específica designada pela
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
, que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante, sob o fundamento de inexistência de violação a direito líquido e certo.

O apelante alega que participou do concurso público regido pelo Edital n. 01/2023 da UNEMAT para o cargo de Técnico Universitário – Nível Superior – Advogado, concorrendo às vagas reservadas para candidatos negros.

Narra que sua eliminação na primeira fase do certame teria ocorrido de maneira irregular, em razão do fracionamento indevido das vagas reservadas entre as especialidades do cargo, o que, segundo sustenta, violaria a política de cotas raciais estabelecida pela Lei n. 12.990/2014 e consolidada na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 41 do STF.

Inconformado com a exclusão do certame, impetrou mandado de segurança, pleiteando sua continuidade nas etapas subsequentes, notadamente a fase de análise de títulos. O magistrado de primeiro grau, no entanto, denegou a segurança, entendendo que o edital fora corretamente observado e que não houve ofensa a direito subjetivo do impetrante.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a política de cotas raciais foi desrespeitada, uma vez que o fracionamento de vagas por especialidade não encontra amparo legal e configura burla ao princípio da isonomia.

Aduz, que a reserva de 20% das vagas para candidatos negros deve incidir sobre o total de vagas do concurso e não por especialidade, conforme decidido pelo STF na ADC 41/DF.

Argumenta que o subitem 7.4.4 do Edital estabelece que deverão ser convocados para a análise de títulos ao menos 10 candidatos por categoria de concorrência (ampla, PCD e negros), o que não foi observado no certame em questão.

Assevera, ainda, que o ato da administração pública foi abusivo, ferindo os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência, além da própria vinculação ao edital. Menciona que a decisão de primeiro grau desconsiderou o entendimento jurisprudencial consolidado que veda o fracionamento de vagas como subterfúgio para restringir o acesso às cotas raciais.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja garantida a continuidade no concurso, com sua convocação para a análise de títulos e classificação final em cadastro de reserva. Subsidiariamente, requer a observância do critério mínimo de convocação de 10 candidatos por tipo de vaga, conforme previsto no edital. (id. 257709804).

Isento de preparo, id. 259772675.

Contrarrazões, id. 257709810.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça consta em id. 271963378, pelo provimento do apelo e a concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008445-52.2024.8.11.0006 impetrado contra o ato, tido por coator, praticado pela Reitora da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
e diretora da comissão específica designada pela
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
, que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante, sob o fundamento de inexistência de violação a direito líquido e certo.

No caso em exame, evidenciam-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a inexistência de óbices ao direito de recorrer, de modo a viabilizar a análise da pretensão deduzida.

Da exordial exsurgem as alegações do impetrante, ora apelado, no sentido de que, participou do Concurso Público regido pelo Edital n.o 01/2023 - UNEMAT, de 30 de novembro de 2023, para o cargo de Técnico Universitário – Nível Superior, e não foi habilitado para a 2a etapa do certame com fundamento no subitem 7.5.4.

Sobreveio sentença denegando a segurança ao impetrante com os seguintes fundamentos:

“[...]
É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Sem delongas despiciendas. Passemos a analisar:

No caso dos autos, para a concessão da segurança cabia a autora demonstrar o ato ilegal ou abuso de poder da autoridade coatora, o que restou demonstrando.

Para que situemos acerca do mandado de segurança com pedido liminar, o art. 5o, inciso LXIX, Carta Política Brasileira informa:

“ LXIX – conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Na mesma trilha, o art. 1° da Lei n.° 12.016/2009 reza in litteris.

“Conceder-se á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça”.

Posto isto, feita análise detidamente dos autos, vislumbra-se que razão não assiste ao pleito liminar vindicado, considerando que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, motivo este que A INDEFIRO.

Para mais, este juízo informa que é pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade de seus atos, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios escolhidos pelo poder público.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARREDONDAMENTO DE NOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que a análise do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, restringe-se ao exame da legalidade e vinculação às disposições editalícias, não podendo reexaminar critérios usados pelo examinador na formulação de questões, correção e atribuição das notas em provas de concurso público, salvo flagrante ilegalidade
.(...) (STJ – AgRg: 25849 ES 2007/0289008-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2015” (grifei)

No caso dos autos, denota-se que o pedido do autor não comporta acolhimento, visto que não há vagas para a modalidade escolhida (PPP), e para ampla concorrência sua colocação é de 29°, posição esta que não se enquadra nos requisitos editalícios, faz prova documentação ao id. 165613452, pág.23.

Para corroborar com o raciocínio, transcrevo o Edital n.o 01/2023 que prevê o seguinte:

7.1.1.6 - Será considerado habilitado para Análise de Títulos o candidato que estiver classificado, na 1a Etapa, em quantidade equivalente ao triplo do número de vagas previstas (
considerando-se o tipo de vaga concorrida
: ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros) por cargo/especialidade/unidade de lotação, ou dez candidatos, o que for maior,
resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no Edital e respeitados os empates na última posição
.
(destaque nosso)

7.4.4 - Será convocada para Análise de títulos a quantidade de candidatos equivalente ao triplo
do número de vagas previstas
(considerando-se o tipo de vaga concorrida: ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros) por cargo/especialidade/unidade de lotação, ou dez candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no Edital e respeitados os empates na última posição.

Portanto, retomo o entendimento de que, não caberia a convocação do impetrante para a segunda fase ante a inexistência de vagas previstas no Edital, para pessoas negras no cargo de Técnico Universitário – Nível Superior – Advogado.

Deste modo, entendo que não se resta demonstrada a violação de direito do impetrante, uma vez que as regras do Edital n.o 01/2023 foram cumpridas, não havendo qualquer ilegalidade na condução dos certames pela autoridade impetrada.

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada na inicial, bem como INDEFIRO a liminar vindicada, conforme artigo retro. [...]”

Feita essa consideração, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por

habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a
ed, p. 890/891).

Assim, uma das características fundamentais do
writ
é a existência de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, sem o que o interesse de agir não se configuraria.

Nesse sentido, ensina Érico Andrade, na obra Mandado de segurança: a busca da verdadeira especialidade. Proposta de releitura à luz da efetividade do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 373-377:

"A primeira e central polêmica em torno do mandado de segurança ataca um dos seus principais núcleos: a fixação do que se entende por direito líquido e certo - que o legislador não ousa conceituar - ensejador do uso da ação de mandado de segurança. (...) Corrente tradicional de pensamento entendia o direito líquido e certo como aquele constatável, de plano, sem maiores considerações ou pesquisas. Seria uma espécie de direito evidente, que saltaria aos olhos, de modo que tenderia a não se enquadrar no conceito questões mais intrincadas, de fato ou de direito. Esta posição, não obstante doutrinariamente superada, encontra até hoje reflexo em alguns precedentes jurisprudenciais, que entendem incabível a impetração de mandado de segurança diante de questões complexas, difíceis, de fato ou de direito. Sem embargo, o entendimento que prevalece hoje, na jurisprudência e na doutrina, é no sentido de que controvérsias ou" complexidade "dos fatos e do direito não impedem a concessão da segurança, desde que os fatos estejam documentalmente comprovados e não exijam, para esclarecimentos, outras diligências probatórias. É hoje prevalente a posição no sentido de que a expressão"direito líquido e certo"tem natureza processual e traduz direito comprovado, normalmente de plano, por prova documental pré-constituída, apresentada, via de regra, com a própria petição inicial - donde a sumariedade do procedimento do mandado de segurança - já que aplicável aqui a tradicional distribuição do ônus da prova lançada no art. 333, CPC. (...) Nesse ponto, registre-se, o quadro da Lei n. 1.533/51 permanece inalterado: a Lei n. 12.016, de 07.08.2009, se limita a reiterar que o mandado de segurança cabe quando violado direito líquido e certo (art. 1o), sem maiores esclarecimentos sobre o conteúdo processual dessa expressão."

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia central reside na interpretação e aplicação do subitem 7.4.4 do Edital no 01/2023 - UNEMAT, que assim dispõe:

"7.4.4 - Será convocada para Análise de títulos a quantidade de
candidatos equivalente ao triplo do número de vagas previstas
(
considerando-se o tipo de vaga concorrida: ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros
) por cargo/especialidade/unidade de lotação,
ou dez candidatos, o que for maior
, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no Edital e respeitados os empates na última posição." (grifo nosso)

O ponto nodal do
mandamus
diz respeito à interpretação conferida pela autoridade coatora quanto à atribuição dos cargos a serem preenchidos pelos candidatos aprovados dentro das respectivas cotas raciais, em nome da aplicação da Lei no. 12.990/2014, a qual regulamenta as cotas raciais.

Em primeiro lugar, é de sabença que o Edital é a lei do concurso, devendo ser observado pelo administrado e Administração, com ele tendo anuido o candidato.

O STF no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ACD 41/DF, firmou o entendimento que a reserva de vagas deve ser observada em todas as fases do concurso, seguindo os critérios de alternância e proporcionalidade em relação ao número total de vagas ofertadas no edital, afastando a possibilidade de seu fracionamento em áreas:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É constitucional a Lei no 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos (...) 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas (...) (ADC 41, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

A disposição editalícia (item 7.4.4 do Edital no 01/2023 – UNEMAT) é clara ao estabelecer que,
independentemente
do número de vagas previstas para determinado cargo/especialidade/unidade de lotação, seriam convocados,
no mínimo, 10 candidatos para cada tipo de vaga concorrida
(ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros).

No caso em análise, o apelante obteve a 3a colocação entre os candidatos que concorreram às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas (PPP) para o cargo de Técnico Universitário - Nível Superior - Advogado, na Sede Administrativa de Cáceres. No entanto, foi eliminado do certame sob o
fundamento de que não haveria vagas reservadas para PPP naquela especialidade específica.

Ocorre que, a eliminação do apelante configura
evidente violação ao próprio regramento estabelecido no Edital, além de uma ululante violação a politica das ações afirmativas
.

Ora, a
mens legis
da norma que trata das cotas, por elementar, é de garantir a maior representatividade possível de grupo étnico historicamente marginalizado, de forma que não faz sentido à existência de lista de classificação de candidatos da cota PPP se não há vagas para estes, ainda que seja para a participação na segunda fase.

A regra de convocação dos 10 primeiros colocados por tipo de vaga,
independentemente
da existência de vagas específicas, encontra justificativa na própria finalidade do concurso, que também se destinava à
formação de cadastro reserva
, conforme se extrai do próprio Título do Anexo I do Edital: "QUADRO DE UNIDADES DE LOTAÇÃO/CARGOS/ ESPECIALIDADES E CADASTRO DE RESERVA".

A análise conjunta das disposições editalícias, especialmente os subitens 7.1.1.6, 7.4.4, 7.5.3, 7.5.5 e 10.4, evidencia que a convocação de, no mínimo, 10 candidatos para cada tipo de vaga concorrida, mesmo na ausência de vagas específicas, visa justamente garantir a formação de cadastro reserva para todas as modalidades de concorrência.

“7.1.1.6 - Será considerado habilitado para Análise de Títulos o candidato que estiver classificado, na 1a Etapa, em quantidade equivalente ao triplo do número de vagas previstas (considerando-se o tipo de vaga concorrida: ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros) por cargo/especialidade/unidade de lotação, ou dez candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no Edital e respeitados os empates na última posição.

7.4.4 - Será convocada para Análise de títulos a quantidade de candidatos equivalente ao triplo do número de vagas previstas (considerando-se o tipo de vaga concorrida: ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros) por cargo/especialidade/unidade de lotação, ou dez candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no Edital e respeitados os empates na última posição

7.5.3 - Os candidatos não eliminados serão classificados, por cargo, conforme o quantitativo especificado no Anexo I.

7.5.5 - Os candidatos não eliminados no Concurso Público serão classificados por cargo/especialidade/unidade de lotação segundo a ordem decrescente da Pontuação Final, apurada de acordo com o subitem 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deste Edital

10.4 - Os candidatos classificados,
excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público
e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.”

A normatividade editalícia evidencia sua coerência ao instituir um
patamar mínimo de convocações
, assegurando que um número suficiente de candidatos tenha acesso à fase de Análise de Títulos, de modo a preservar a politica de cotas, a ampla competitividade do certame e a fomentar uma avaliação curricular mais justa e qualitativamente aprimorada.

A interpretação teleológica da norma contida no edital evidencia a intenção de permitir uma análise mais abrangente das titulações, evitando um universo excessivamente restrito de candidatos. Esse critério visa proporcionar maior isonomia na seleção, garantindo que mesmo em casos de previsão de poucas vagas, haja um contingente significativo de concorrentes aptos a terem seus títulos analisados, assegurando, assim, um julgamento mais qualitativo e comparativo.

Logo, para as especialidades do cargo de Técnico Universitário - Nível Superior, incluindo Advogado, em que há apenas
uma vaga
prevista por especialidade, a aplicação do critério do triplo de vagas resultaria na convocação de
três candidatos
. Contudo, dado que o edital estipula um limite
mínimo

de

dez candidatos convocados
, deve-se obedecer esse patamar, garantindo-se que haja ampla concorrência e um processo de seleção mais robusto e competitivo.

Ademais, não se pode desconsiderar o
contexto mais amplo
em que se insere a presente controvérsia. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41, fixou importante diretriz para a aplicação das políticas de ação afirmativa em concursos públicos, estabelecendo expressamente que
"os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas".

No caso vertente, conquanto não se possa asseverar, com absoluta certeza, a existência de
animus
doloso voltado à subversão da política de cotas raciais, revela-se incontestável que o fracionamento das vagas por especialidades resultou na mitigação substancial da efetividade do regime de reserva legal. Tal circunstância conduziu à destinação de apenas 23 vagas a candidatos pertencentes ao grupo de pessoas pretas e pardas (PPP), representando 16% do total ofertado (140 vagas), em manifesta dissonância com o patamar mínimo de 20% estipulado no arcabouço normativo pertinente.

Não obstante, conforme acertadamente pontuado pelo Ministério Público em seu parecer id. 271963378,
a resolução da controvérsia prescinde de qualquer aprofundamento acerca da adequação da distribuição das vagas reservadas no certame
, haja vista que o
direito do apelante emana diretamente da exegese literal do subitem 7.4.4 do Edital.

Tal dispositivo expressamente garante a convocação de, no mínimo, 10 candidatos da cota PPP para a fase de Análise de Títulos, independentemente da existência de vagas específicas destinadas a essa modalidade de concorrência, impondo-se, assim, o respeito ao regramento estabelecido.

No presente contexto, a exclusão do recorrente, que figurava na terceira posição da listagem destinada aos candidatos pertencentes à categoria de Pessoas Pretas e Pardas (PPP), consubstancia manifesta transgressão à normatividade editalícia, implicando, por via de consequência, afronta direta aos postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica, vetores essenciais à higidez dos certames públicos.

Cumpre enfatizar, ademais, que o princípio da vinculação ao edital não se opera em detrimento exclusivo dos candidatos, mas, sobremaneira, impõe-se de modo inexorável à própria Administração Pública, a qual se vê adstrita ao cumprimento irrestrito das regras preestabelecidas no instrumento convocatório.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento inarredável no sentido de que
"as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lex specialis interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes"
(STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Por fim, cumpre destacar que a procedência do pedido não importa em indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas apenas na correção de ilegalidade manifesta, consubstanciada no descumprimento de regra expressamente prevista no Edital do concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a segurança pleiteada, determinando a convocação do apelante para a fase de análise de títulos do concurso público regido pelo Edital no 01/2023 - UNEMAT, com sua consequente classificação no cadastro de reserva, caso aprovado nessa etapa, observadas as demais disposições editalícias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025